Tribunal: TJPA
Processo: 0807557-96.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807557-96.2023.8.14.0401

APELANTE: DANIEL SILVA DE CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR:
2
ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0807557-96.2023.8.14.0401
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:

10
ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
BELÉM
/
PA
.

APELANTE:
DANIEL SILVA DE CASTRO

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR

DE
JUSTIÇA
:
M
A
RCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
.

RELATOR: Des. SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta
pela defesa
contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP). O apelante pleiteia (i) o afastamento da qualificadora e (
ii
) a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas diante da ausência de identificação ou prisão dos demais agentes; (
ii
) estabelecer se
cab
ivel
a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório revela
, sem sombra de
dúvidas,
a
participação de mais de um agente na empreitada criminosa, demonstrando vínculo subjetivo entre eles, o que autoriza a incidência da qualificadora do concurso de pessoas.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que não é necessária a identificação ou prisão dos coautores para configuração do concurso de pessoas, bastando prova da atuação conjunta.

5. A jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo 585 do STJ reconhece a possibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência
e a atenuante da confissão espontânea, salvo nos casos de
multirreincidência
, hipótese não verificada nos autos.

6. A compensação entre agravante e atenuante impõe a readequação da pena, fixando-se em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, IV; CP, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.696.501/SP, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 30.06.2020,
DJe
05.08.2020; STJ, Tema Repetitivo 585.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação interposta por
DANIEL SILVA DE CASTRO
,
por intermédio da Defensoria Pública
, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da
10ª
Vara Criminal de
Belém
/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 155 § 4º, IV, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos
e
04 (quatro) meses de reclusão
, e ao pagamento de 1
1
(
on
z
e
) dias-multa, com cumprimento inicial da pena em regime
semi
aberto (ID
19747832
).

Nas razões recursais (ID 19747838), a defesa postula a reforma da sentença, pleiteando a desclassificação para furto simples, sob o argumento de que não ficou comprovada

nos autos

a participação de terceiros no delito. Requer, ainda, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
parcial
provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID
19747848
.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo

conhecimento
e
parcial

provimento do recurso (ID
24500157
).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 –

D
O
M
ÉR
ITO.

2.1
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA.

O apelante se insurge inicialmente em face da qualificadora do concurso de pessoas. Alega a defesa que não restou comprovada a participação de outros agentes no cometimento do delito.

Não merece prosperar a insurgência defensiva. Explico.

O depoimento da testemunha ocular
,
Sra. Delma Assis Muniz (ID 19747812), colhido sob o crivo do contraditório, mostrou-se claro e dotado de riqueza de detalhes, afirmando que havia três homens e uma mulher no local dos fatos.

O trecho da sentença
(ID
19747832
)
resume bem o relato:

“(...) presenciou três homens e uma mulher, sendo que um dos homens estava cavando sua jardineira com um pedaço de pau, deduzindo que antes tentaram entrar em sua casa; que todos correram e um deles foi para a loja da vítima e começou a puxar roupas de dentro da vitrine com uma vara; que esse homem era a pessoa que foi presa e já estava só quando foi preso; que não viu se as pessoas que fugiram levaram alguma coisa da loja; (...)”.

A narrativa é coerente e harmônica, revelando a presença de mais de um agente no contexto fático, o que demonstra a existência de liame subjetivo entre os indivíduos para a prática do ilícito.

Ainda que apenas o apelante tenha sido preso, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não é necessária a identificação ou prisão de todos os coautores para a incidência da qualificadora
prevista no art. 155, § 4º, IV, do CP, bastando prova da atuação conjunta. Confira-se:

(...) 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, mostra-se prescindível a identificação dos coautores do delito para a incidência da qualificadora do concurso de pessoas. Precedentes. (...) (
AgRg
no
AREsp
n. 1.696.501/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020,
DJe
de 5/8/2020.)

Diante disso,
mantenho a qualificadora do concurso de pessoas
.

2.2 DA COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE

No tocante ao pleito subsidiário, relativo à compensação entre a
agravante da reincidência
e a
atenuante da confissão espontânea
, razão assiste à defesa.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que é possível a compensação integral entre essas circunstâncias, por se
tratarem
de vetores igualmente preponderantes, salvo quando a reincidência for específica ou múltipla, hipótese não verificada nos autos.

Precedentes:

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação
integral da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante da
reincidência,
seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua
compensação
proporcional com a atenuante da
confissão
espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". (Tema repetitivo 585, STJ)

Diante disso,
inexiste qualquer óbice à compensação, a qual deve ser aplicada ao caso em exame
.

Procede-se, assim, à readequação da dosimetria:

Primeira fase
: mantida a pena-base no mínimo legal, em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Segunda fase
: reconhecida a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea,
tornando
a pena em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Terceira fase
: inexistentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena
definitiva
em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

No que tange ao
regime inicial
, mantenho o
semiaberto
, considerando a reincidência.

0
3
. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para reconhecer a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantendo os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO
DE
ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 10/09/2025